Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Intercult – Gestão e Produção em Projetos Ltda. - Me, Id. 29183889, em face do v. Acórdão Id. 27770336, sob o argumento de que incorreu em contradição. Antes do julgamento, o Embargante pediu a desistência do recurso, em razão do acordo firmado entre as partes (Id. 33777647 e Id. 33355774). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 22794015). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora